Tribunal: TJES
Processo: 0002106-46.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002106-46.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SANA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002106-46.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, JEFERSON DOS PASSOS DA SILVA - ES31148

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Consta do incluso Instrumento Investigatório, no qual se embasa a presente, que no dia 06 de junho de 2018, por volta das 22h, na Avenida Liparizi, n°28, Santa Cecília, nesta Comarca, o ora denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Paula de Fátima Dias Heitor, desferindo um soco em seu rosto, provocando as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal de fl 36.

Agindo assim, o denunciado LUCAS SANA RODRIGUES encontra-se incurso, em tese, na ira do art. 129, §9°Código Penal na forma da lei 11.340/06, pelo que requer o Ministério Público, após a autuação do presente.

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao réu foi aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 129, §9° do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006.

Diante disso, a defesa interpôs apelação postulando a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, por entender que as provas de autoria são insuficientes.

Ao longo da instrução a materialidade do delito ficou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, do diagnóstico médico e do laudo de lesões corporais.

A seu turno, a autoria foi reforçada através das declarações prestadas em juízo., como podemos observar:

Depoimento de Paula de Fátima Dias Heitor:

“[...] Que conviveu com LUCAS por cerca de 1 ano e meio. Que ficaram juntos 06 anos. Que o namoro deles sempre foi conturbado. Que ela sempre foi julgada de louca, perturbada, bipolar. Que na frente das pessoas era muito lindo, bonito e que a sós ele sempre a chamava de gorda, feia. Mas agressão nunca tinha acontecido até ocorrer a primeira agressão. Que LUCAS chutou na costela, soco no nariz, bateu a cabeça dela contra a parede. Que entrou com medida protetiva e foi embora para Vitória. Que após algumas conversas LUCAS dizia que não iria mais acontecer, que foi um evento isolado. Que retomaram a relação. Que LUCAS não gosta de trabalhar, que ela trabalha e paga as contas da casa. Que conversou com ele sobre ajudar com as despesas de casa. Que 1 semana antes dos fatos, pediu para LUCAS ir embora. Que em seguida tentaram novamente conviver. Mas que nessas idas e vindas a relação com LUCAS sempre foi conturbada, que depois da primeira agressão LUCAS passou a agredi-la com frequência em diversas situações: empurrão, socos e ofensas. Que LUCAS a levou em um médico da sua família e pediu para aumentar as doses das medicações, pois dizia ao médico que ela era louca, que não fazia mais efeito. Que teve que aumentar a dose do remédio 3 vezes, que teve problemas no trabalho por conta disso. Que mudaram-se de casa e a casa estava com problemas de infiltração. Que pediu um pedreiro para olhar a casa. Que saiu para trabalhar e LUCAS estava dormindo, acordou LUCAS e pediu para ele receber o pedreiro. Que às 11h voltou em casa para almoçar e LUCAS ainda estava dormindo e reforçou sobre o pedreiro. Que às 18h chegou em casa e LUCAS ainda estava dormindo. Que foi questionar porque ele não havia mostrado a casa ao pedreiro. Que LUCAS respondeu que havia fumado (maconha). Que ela já havia dito que não queria mais que ele usasse drogas em casa. Que foi neste momento que começou a discussão. Que sentou na cama para pegar o remédio e que neste momento LUCAS deu um soco na sua cara e saiu correndo. Que foi para a casa da vizinha com medo, pois da outra vez LUCAS a “agrediu de verdade” com socos, chutes, empurrou na parede, apertou a garganta. Que chamou o chaveiro e trocou a fechadura. Que depois do ocorrido conversou com LUCAS por um tempo. Que o filho não presenciou a briga, pois mora com seus pais. Que uma semana antes o filho estava em casa e viu uma das agressões e que ela pediu para LUCAS “por favor na frente do meu filho não”. Que não contou para os pais por medo de o pai perder a cabeça, pois o pai era contra a relação e achava LUCAS um covarde por agredi-la. Que só a vizinha (IRANI) sabia. Que após o ocorrido teve medo. Que na semana do ocorrido sua casa foi arrombada, cortaram o fio da internet, o gás e roubaram o celular que estava em cima da cama. Que em outro momento sua moto teve o pneu furado, mas que não pode provar que foi LUCAS. Que se sentiu intimidada. Que decidiu ligar para o pai. Que chamaram a polícia. Que fizeram o boletim de ocorrência e ligaram para a mãe de LUCAS o que havia acontecido.

Testemunha Irani Delatorre Dias Rocha:

“[...] Que já presenciou muitas brigas, muita ignorância da parte dele, já escutou vários áudios dele para com ela, mandando "tomar no cu", calar a boca Que ele sempre estava muito estressado, que foi vizinha deles, "que no dia dos faros, estava na minha casa, ao lado da deles, ela chegou na porta da minha casa, chorando, muito nervosa, tremendo e com o rosto vermelho, alegando que ele tinha dado um soco nela," que chamaram um chaveiro para trocar a tranca. Ela estava muito nervosa, disse que ele empurrou ela e deu um soco no rosto dela. Que ela sofria muito com esse relacionamento, que ela contava que ele era sempre muito agressivo, que xingava ela, empurrava, que uma vez ela disse que ele enforcou ela. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial”.

Segundo se extrai da declaração prestada pela vítima em sede policial, no dia 06 de junho de 2018, por volta das 22 horas, houve uma discussão com seu companheiro LUCAS, que no meio da briga lhe agrediu com um soco no rosto.

Acrescentou que após o ocorrido LUCAS saiu de casa em fuga e que ela foi para a casa da vizinha Irani Delatorre Dias Rocha, onde, com medo de que LUCAS voltasse, ligou para um chaveiro para trocar a fechadura da casa.

Ainda declarou que não procurou a polícia de imediato e nem realizou exame de corpo de delito pois queria resolver amigavelmente. Porém, como não obteve sucesso, decidiu então registrar a ocorrência.

Por fim, a vítima relatou que duas semanas antes de prestar as declarações o apelante tentou enforcá-la e que sempre tentou separar-se em razão da natureza conturbada do relacionamento, mas que LUCAS não aceita o término do relacionamento.

Em juízo o apelante negou a autoria dos fatos e alegou que Paula “apareceu com esse roxo”.

A defesa fundamenta que o laudo de exame de lesão corporal é inconclusivo e que não pode ser utilizado como prova, por ter sido confeccionado dias após a agressão.

No entanto, a testemunha Irani Delatorre Dias Rocha, no dia dos fatos, viu o rosto vermelho da vítima logo após a agressão.

Ademais, no diagnóstico e evolução da paciente, com data do dia 11 de junho de 2018, consta que foi evidenciado um hematoma ocular na vítima.

O laudo médico foi emitido 05 (cinco) dias após a agressão sofrida pela vítima e, contrariando o alegado pela defesa, os hematomas oriundos passam por estágios diversos após a degradação da hemoglobina com o passar dos dias.

Assim, depois de transcorridos de 03 a 06 dias da lesão o hematoma assume cor azul-esverdeada. Depois de 7 a 10 dias, cor amarelada, após 10 dias cor amarronzada, e, finalmente após 15 dias a coloração desaparece. Tal assertiva pode ser extraída da obra
Pathologic Basis of Disease, 8th edition de Robbins and Cotran.

Dessa forma, o laudo médico emitido em tempo inferior a 15 dias, portanto, quando a lesão ainda se fazia presente, nos legitima a concluir que houve ofensa à integridade de Paula por meio de ação contundente, tendo em vista a presença de “uma equimose em pálpebra inferior direita em fase de absorção, estando em tonalidade arroxeada ao centro e esverdeada ao redor".

Ainda destaco que do depoimento da vítima extrai-se que ocorreram outras agressões por parte do apelante e que devido ao receio que tinha da reação do seu pai não tornou públicos os atos sofridos.

Saliento, por fim, que uma das agressões ocorreu na frente do filho da vítima, de apenas 06 (seis) anos de idade.

Por esses fundamentos entendo que a sentença encontra-se fundada em provas robustas, pelo que não há que se falar em desacerto na condenação.

Nesses termos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002106-46.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SANA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, JEFERSON DOS PASSOS DA SILVA - ES31148

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. AGRESSÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIMENTO
. 1.
A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, porque tais crimes quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas. 2.
Recurso desprovido.

16 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.